Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-19.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020494-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALTER APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 401.961.941-72 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1020494-19.2019.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VALTER APARECIDO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

BANCO ITAUCARD S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CONTRATO COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS –
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ COMPROVADA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de contrato com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação da conta bancária pelo consumidor, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicia, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou-a ao pagamento da multa por litigante de má fé (9%) e o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (R$2.000,00), com o argumento de que restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a)

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;

b)
E, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, §2º, todos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 136 do FONAJE, pela constatação da má-fé,
CONDENO
a parte requerente ao pagamento de
custas processuais
, sobre o valor da causa atualizado, bem como ao pagamento de
multa de 9%
(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, e em
honorários advocatícios
em prol da defesa da requerida, estes que fixo em
R$ 2.000,00
(dois mil reais) com correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos moldes do art. 85, §16, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve comprovação da contratação, pois as faturas de pagamentos e a proposta de abertura de conta juntados pela parte promovida são documentos unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito bem como a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por danos morais
e, alternativamente, afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões com o desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, há nos autos elemento de prova suficiente que comprova que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

A parte promovida juntou aos autos “Proposta de abertura de conta universal Itaú e contratação de Serviços – PF”, datada de 30/07/2010, devidamente assinado pela parte promovente, onde possui a previsão de pagamento automático mediante previsão de débito em conta (Ag. 6879 – C/C 08446-2), bem como as faturas de cartão de crédito que demonstram a utilização dos serviços, com indicação de pagamentos efetuados mediante previsão de débito automático em conta bancária. (Ids. 42671982 e 42671983).

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no caso dos autos.

Assim, em que pese a parte promovente alegar que não assinou a “Proposta de abertura de conta universal Itaú e contratação de Serviços – PF”, datada de 30/07/2010, as assinaturas são idênticas aos documentos juntados com a inicial, e, a conta informada (Ag. 6879 – C/C 08446-2), sequer fora impugnada especificamente, posto que houve apresentação de impugnação genérica, como bem disse a magistrado a quo, cito o trecho:

“No entanto, a parte requerida, em contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de provas que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte requerente,
trazendo aos autos o contrato de origem do débito devidamente assinado, acompanhado de faturas e de histórico da evolução da dívida, os quais sequer foram impugnados especificamente pela defesa da parte requerente
. (grifei)

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica uma vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados aos autos dispensa aludido recurso
”.

E, no caso, houve a juntada do contrato devidamente assinado com previsão de pagamento automático mediante previsão de débito em conta (Ag. 6879 – C/C 08446-2), bem como as faturas de cartão de crédito que demonstram a utilização dos serviços, com indicação de pagamentos efetuados mediante previsão de débito automático em conta bancária (Id. 42671983) e o histórico de evolução da dívida (Id 42671986), sendo de rigor a manutenção da improcedência da pretensão e da aplicação de multa por litigância de má-fé e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Não há que se falar em suspensão da condenação, pois a litigância de má-fé é pena e independe da situação de hipossuficiência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020